Tribunal: STF
Processo: RE 112984
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-22
Data de publicação: 1987-05-22

Ementa:
- ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE, EM FACE
DOS ARTIGOS 21, PARAGRAFO 2., I, E 153, PARAGRAFO 29, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
NÃO PREQUESTIONAMENTO DO ARTIGO 21, PARAGRAFO 2, I, INVIABILIZANDO
A DISCUSSÃO DO TEMA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.